Tribunal: STF
Processo: AI 303091
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-27
Data de publicação: 2001-03-27

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Saber se há, ou não, no caso, necessidade de
prequestionamento para o recurso de revista é questão que se situa
no terreno processual infraconstitucional e que, como preliminar, é
excludente do exame do mérito da causa se, como foi, for acolhida,
não sendo, ainda, atacável com a alegação de ofensa a dispositivos
constitucionais que dizem respeito a esse mérito.
Agravo a que se nega provimento.